Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NO TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS. RECURSO PROVIDO.

1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.

2. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula "rebus sic stantibus", porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.

3. Demonstrada a alteração da capacidade financeira, em razão da constituição de nova família e nascimento de filho , impõe-se a redução da prestação alimentícia anteriormente fixada.

4. Recurso conhecido e provido.